Tribunal: CARF
Processo: 10830.727243/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727243/2013-01
ACÓRDÃO
1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOTPAR IV PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. SÚMULA CARF N. 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto apurado no período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pela pessoa jurídica autuada LOTPAR IV
PARTICIPACOES LTDA., em face do Acórdão n. 108-006.241 - 10a TURMA DA DRJ08 (fls. 202-212),
que julgou apenas em parte procedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório de fls. 104-105, em tratamento manual, que indeferiu o direito creditório de
saldo negativo de IRPJ (Dcomp 11475.95866.190410.1.3.02-7209), composto de IRRF cujas
receitas não teriam sido reconhecidas na apuração do imposto a pagar no período (fls. 2-6).
Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

DO DESPACHO DECISÓRIO
Este
processo
trata
da
Dcomp
no
11475.95866.190410.1.3.02-7209, na qual foi declarada
compensação de débito de IRRF de março/2010 no valor de
R$ 382.957,19 com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2009, sendo de R$ 2.224.649,16 o valor
original do crédito declarado.
A Dcomp foi analisada no Despacho Decisório Seort
DRF/CPS/843/2013.
A autoridade a quo relata que, na composição do
crédito informada na Dcomp, consta apenas IRRF de R$
2.259.241,50 da fonte pagadora Citibank DTVM S/A.
Acrescenta que as receitas financeiras informadas na linha
23 da ficha 06 A da DIPJ 2010 (R$2.032.963,37) são inferiores
às declaradas em Dirf pela referida fonte pagadora (R$
14.383.286,29).
Informa que, intimada a justificar a diferença, a
contribuinte alegou que a maior parte da receita financeira
não lhe pertencia, tendo sido reconhecida na DIPJ a receita
financeira efetivamente disponível, sendo que o restante
corresponderia a valores depositados em conta destinada a
ajuste de preço de venda da Medley Indústria Farmacêutica
Ltda.
A autoridade a quo relata que solicitou o apoio do
Serviço de Fiscalização para que fossem analisados os
registros
contábeis
e
fiscais
e
a
documentação
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
3
correspondente, tendo sido elaborada a Informação Fiscal de
fls. 89 a 99, que subsidiou o despacho decisório.
Alega que as receitas financeiras decorrentes do
contrato com a Medley relativas exclusivamente a depósito
em garantia totalizaram R$ 16.161.548,02, sendo que os
valores de IRRF na aplicação desse depósito em garantia não
pertenciam à contribuinte.
Assim, a autoridade a quo concluiu ser indevida a
restituição/compensação do IRRF sobre o depósito em
garantia, o que somente poderia ocorrer com a efetiva
disponibilidade econômica/jurídica dos valores para a
alienante, depois de atendidas as condições previstas no
negócio jurídico.
Ante o exposto, a autoridade a quo decidiu por não
reconhecer
o
crédito
informado
na
Dcomp
e,
consequentemente, não homologar a compensação.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório por via postal em
16/12/2013, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 15/01/2014.
Informa que o IRRF no montante de R$ 2.259.241,50
se refere a rendimentos de aplicações financeiras da conta de
depósito em garantia (“escrow account”) relativa à venda das
ações da Medley Farmacêutica Ltda., CNPJ 50.929.710/0001-
79, efetuada em abril de 2009.
Alega que essa conta teve o objetivo específico de
fazer frente a possíveis passivos que pudessem se materializar
nos cinco anos subsequentes ao fechamento do negócio.
Acrescenta que, por não ser regulamentada no Brasil, cabe às
partes convencionarem de quem será a titularidade, quais
serão as finalidades, as deduções e retenções aplicáveis e a
forma e condições de liberação a qualquer uma das partes.
A recorrente relata que, no contrato de compra e
venda das ações da Medley, as partes acordaram que a
conta bancária para depósito em garantia seria aberta em
nome da vendedora (recorrente).
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
4
Ressalta que a instituição financeira efetuou a
retenção do IRRF em relação ao total de rendimentos
auferidos, independentemente da efetiva disponibilização
de recursos à recorrente. Acrescenta que a instituição
financeira recolheu o IRRF e prestou as devidas informações
em Dirf (fls. 187).
A recorrente alega que preencheu a ficha 57 da DIPJ
2010 (fls. 182) com base no informe de rendimentos
fornecido pela instituição financeira, conforme estabelecem
as orientações de preenchimento da DIPJ. Sustenta que as
retenções informadas nessa ficha são passíveis de dedução do
IRPJ a pagar e, assim, foram refletidos na ficha 12 A da DIPJ
(fls. 170). Acrescenta que utilizou parte do IRRF (R$ 34.592,34)
na dedução da estimativa do mês de dezembro e o restante
(R$ 2.224.649,16) no ajuste anual.
Alega que a fonte pagadora recolheu IRRF no
montante de R$ 2.259.241,50 e informou a retenção na Dirf
relativa ao ano-calendário de 2009. Sustenta que foi
necessário informar esse mesmo valor de IRRF nas fichas 57 e
12 A da DIPJ 2010, pois, caso contrário, ficaria impedida de
declarar essa retenção posteriormente, quando da eventual
liberação parcial ou total do depósito em garantia. A título de
exemplo, a recorrente menciona que, se fosse liberado o valor
do “escrow account” em 2014, não poderia informar na DIPJ
2015 o IRRF retido nos anos de 2009 a 2013, já que tais
valores não teriam sido informados na Dirf referente ao ano-
calendário de 2014.
A recorrente sustenta que considerou o total das
retenções sofridas em 2009 na apuração do saldo negativo
de IRPJ, visto que esse valor foi efetivamente recolhido pela
instituição financeira custodiante, não havendo prejuízo à
Fazenda Nacional.
Em relação à utilização do saldo negativo, alega que
utilizou, na Dcomp em análise, valor proporcional à receita
financeira
disponibilizada
e
oferecida
à
tributação.
Acrescenta que, no seu entendimento, o saldo deve ser
utilizado à medida em que as receitas forem disponibilizadas.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
5
Alega que, no ano-calendário de 2009, foram
disponibilizadas receitas financeiras no valor de R$
2.031.796,70, com retenção na fonte de R$ 299.177,64,
conforme consta do livro Razão (fls. 189 e 192). Assim, ao
menos essa parcela do saldo negativo deve ser reconhecida.
A recorrente sustenta que, em março de 2010 (antes
da transmissão da Dcomp), foi disponibilizada parcela
adicional da receita financeira vinculada ao “escrow
account" no valor de R$4.010.810,59, tendo sido a receita
tributada no primeiro trimestre de 2010. Assim, alega que
teria direito ao aproveitamento do montante adicional do
saldo negativo formado em 2009 considerando-se o valor do
IRRF recolhido no ano de 2009 no montante de R$ 909.343,82
(fls. 190 e 193).
Ressalta que o saldo negativo já estava formado
quando do encerramento do ano-calendário de 2009, visto
que as retenções na fonte ocorreram naquele ano-
calendário. Acrescenta, todavia, que se limitou a aproveitar
esses créditos na medida em que foram disponibilizadas as
receitas financeiras que lhe deram origem.
A recorrente alega que, em março de 2010
(anteriormente à transmissão da Dcomp), já possuía direito ao
aproveitamento do montante de R$ 1.173.929,12 relativo ao
saldo negativo de 2009, valor mais que suficiente para fazer
frente ao débito de IRRF de março de 2010 no valor de R$
371.767,00 declarado na Dcomp.
Ante o exposto, requer a reforma do despacho
decisório, reconhecendo-se o crédito e homologando-se a
compensação. Caso assim não se entenda, requer ao menos o
reconhecimento da parcela do crédito de R$ 264.585,30,
homologando-se parcialmente a compensação.
É o relatório.

Cientificada do acórdão de julgamento de 1a instância, interpôs o presente
recurso voluntário, arguindo, preliminarmente, a nulidade do acórdão da DRJ, por ser citra petita.
Quanto ao mérito, repisou tudo quanto constou de sua manifestação de inconformidade.
Pediu, ao final:
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
6

119. Diante do exposto, requer-se sejam acolhidas as
razões expostas no presente Recurso Voluntário, sendo
recebido nos seus regulares efeitos, para o fim de ser julgada
integralmente procedente por este E. CARF, declarando-se a
nulidade do acórdão recorrido.
120. Requer ainda que, na hipótese de eventualmente
superada a preliminar de nulidade, seja o presente Recurso
Voluntário julgado procedente para reformar parcialmente o
acórdão no 108-66.241 homologando-se integralmente a
compensação
pleiteada,
objeto
da
DCOMP
no
11475.95866.190410.1.3.02-7209.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Em primeiro lugar, sustenta a recorrente a nulidade do acórdão da DRJ, eis que
seria citra petita, por ter deixado de considerar parte dos argumentos apresentados em sua
manifestação de inconformidade.
Com efeito, alterca que, quando da transmissão da DCOMP, no ano de 2010, já
havia percebido mais duas parcelas integrantes da conta de depósito em garantia, além das duas
parcelas percebidas no ano de 2009, de modo que, na data do pedido de compensação, faria jus
ao crédito adicional de IRRF no montante de R$ 909.343,82.
O acórdão da DRJ, ao longo da análise da insurgência recursal, teria considerado
como integrante do direito creditório apenas o IRRF proporcional às duas parcelas recebidas no
ano 2009, sem nada afirmar sobre os levantamentos, da conta de garantia, das duas outras
parcelas do ano 2010, preterindo seu direito de defesa.
Entendo, contudo, que tal alegação confunde-se com o próprio mérito recursal,
quando se deve afirmar sobre qual é o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009 – direito
creditório postulado pela ora recorrente –, para análise sobre a correção ou não da decisão
homologatória apenas em parte dos valores a débito em compensação.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
7
Passando-se, portanto, ao exame do mérito, o caso versa sobre o direito à dedução,
na apuração de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, de IRRF sobre receitas
financeiras retido no mesmo período, a par do disposto no art. 2o, § 4o, III, da Lei n. 9.430/96:

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no
lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada
mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante
a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do
art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto
na forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

A matéria está consolidada no âmbito do processo administrativo, nos termos do
enunciado sumula n. 80 deste CARF:

Súmula CARF n. 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
8
São duas, portanto, as condições para que o IRRF possa ser deduzido na apuração
do IRPJ: a) além da comprovação da retenção, é necessário b) o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
No presente caso, os rendimentos se referem a aplicações financeiras em fundo de
investimento de renda fixa (IRRF de código 6800), em nome da recorrente, na instituição
financeira Citibank DTVM S/A, conforme consulta ao sistema DIRF (fl. 201); os recursos foram
depositados em conta de titularidade da recorrente para constituição de depósito em garantia
(“escrow account”), em razão da venda da participação acionária na Medley Farmacêutica,
conforme previsto no contrato de compra e venda (“Share Purchase Agreement”, fls. 27-88).
Na Informação Fiscal (fls. 89-99), a fiscalização relata que o preço de venda da
Medley foi estipulado em R$ 955.330.721,46, composto pelas parcelas discriminadas na Cláusula
2.2 do contrato:
2.2. Preço de Compra e Condições de Pagamento.
[...]
(i) R$ 613.716.000,00 (seiscentos e treze milhões, setecentos
e dezesseis mil reais) serão pagos integralmente em fundos
imediatamente disponíveis à Vendedora por transferência
eletrônica disponível ou "TED", na Data do Fechamento, para
a conta bancária indicada no Apenso 2.2(i);
(ii) R$ 32.999.721,46 (trinta e dois milhões, novecentos e
noventa e nove mil, setecentos e vinte e um reais quarenta e
seis centavos) serão pagos integralmente e em recursos
imediatamente disponíveis à Sociedade em nome da
Vendedora, em pagamento do Valor de Dívida da Vendedora,
pagamento esse que ser efetuado por TED para a conta
bancária da Sociedade indicada no Apenso 2.2(ii) a este
instrumento;
(iii) R$ 26.315.000,00 (vinte e seis milhões, trezentos e quinze
mil reais) serão pagos (por TED) na Data do Fechamento, à
Singular e à FirstBrand Assessoria e Consultoria em Marketing
Ltda., nas contas bancárias relacionadas no Apenso 2.2 (iii) a
este instrumento, na proporção lá prevista, nos termos do
Contrato entre Vendedora e a Singular Assessoria Financeira
Ltda. ("Singular"), pagamento esse que será efetuado em
nome da Vendedora; e
(iv) R$ 282.300.000,00 (duzentos e oitenta e dois milhões,
trezentos mil reais) ("Valor do Depósito em Garantia'') serão
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
9
pagos na Data do Fechamento, na conta bancária em nome da
Vendedora especificada no Apenso 2.2(iv) a este instrumento
("Conta de Depósito em Garantia").

Na composição do “Preço de Compra”, item 2.2 do contrato, subitem (IV) intitulado
“Valor do Depósito em Garantia” foi estipulado o valor de R$ 282.300.000,00; o depósito em
garantia, a que se refere tal parcela (iv) de preço, encontra-se disciplinado nas cláusulas 2.4, 2.5 e
2.6 do Contrato:

2.4. Depósito em Garantia.
Na Data de Fechamento, as Partes celebrarão um Contrato de
Depósito em Garantia ("Contrato de Depósito em Garantia")
com o Agente na forma estabelecido no Anexo II. O Contrato
de Depósito em Garantia estabelecerá, entre outras
disposições, que o Valor do Depósito em Garantia será usado
exclusivamente nas seguintes finalidades:
(i) A fim de garantir o pagamento do Valor de Ajuste do Preço
de Compra, conforme estabelecido na Cláusula 2.3.4 acima; e
(ii) A fim de garantir o pagamento das obrigações de
indenização das Vendedoras e dos Acionistas Fundadores de
acordo com o ARTIGO VIII e o ARTIGO IX deste Contrato.
2.5. Deduções e Retenções da Conta de Depósito em
Garantia.
A Companhia e a Vendedora observarão os procedimentos
estabelecidos no Contrato de Depósito em Garantia, no
ARTIGO VIII e no ARTIGO IX deste Contrato com relação a
Deduções e Retenções da Conta de Depósito em Garantia.
2.6. Liberação do Valor do Depósito em Garantia.
Os valores depositados na Conta de Depósito em Garantia
serão liberados para a Vendedora, com os respectivos juros
acumulados, líquidos de quaisquer Deduções e Retenções da
Conta de Depósito em Garantia, de acordo com os termos e as
condições do Contrato de Depósito em Garantia. Para evitar
dúvidas e exceto conforme estabelecido nas Cláusulas 2.3.4,
8.8.3 e 8.10 deste Contrato, os fundos depositados na Conta
de Depósito em Garantia somente serão colocados à
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
10
disposição da Vendedora no quinto aniversário da Data de
Fechamento, líquidos de quaisquer Deduções e Retenções da
Conta de Depósito em Garantia, desde que haja um saldo
positivo na Conta de Depósito em Garantia.

O valor do “Depósito em Garantia”, nos termos contratuais, deveria ser utilizado
para pagar obrigações da vendedora, ora recorrente, caso elas se materializem, ou os valores
seriam transferidos, em definitivo, para a vendedora no quinto aniversário da Data de
Fechamento, líquidos de quaisquer Deduções e Retenções da Conta de Depósito em Garantia,
desde que houvesse um saldo positivo na Conta de Depósito em Garantia.
Foi a par dessa previsão contratual, referente o depósito em garantia, que a
autoridade fiscalizadora, em cumprimento ao MPF n. 0810400-2012-00514-3, instaurado para
apuração sobre o IRPJ do Ano-calendário 2009, concluiu sobre a inexistência de IRPJ a pagar sobre
os valores depositados na referida conta, conforme se observa da leitura da Informação Fiscal de
fls. 89-99:

6. Informo que a ação fiscal em epígrafe foi encerrada
sem resultados, em virtude da publicação da SC No 58 do dia
27/08/2013, que concluiu pela não incidência do IRPJ sobre os
depósitos em garantia, “escrow account”, enquanto não houver a
efetiva disponibilidade econômica ou jurídica do referido depósito
para o alienante, [...]
[...] a receita referente ao Depósito em Garantia, à luz
da SC No 58 deverá ser reconhecida no quinto aniversário da data da
venda (07/04/2009), ou seja, em 07/04/2014. Este valor não deverá
ser reconhecido no A/C de 2009.
13. Do valor contratual inicialmente estipulado para
Depósito em Garantia, no A/C de 2009 permaneceu o saldo de R$
241.246.373,05,
lançada
em
Receitas
Diferidas-Passivo
para
realização em ano-calendário posteriores juntamente com seu
correspondente custo no valor de R$ 232.708.879,78, com data
limite fixada em 07/04/2014, conforme extração contábil abaixo:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
11

Na mesma informação, na parte em que se refere ao pleito formulado pela ora
recorrente na DCOMP em exame, consta:

Observa-se que na Dcomp acima foi constatada pelo
SEORT-DRF-CPS divergência de valores de receita financeira
verificada
entre
a
informação
na
DIPJ/2010
(R$
2.032.963,37) e a receita declarada em DIRF pelo CNPJ
09.577.043/0001-09 (R$ 14.383.286,29). Porém não houve
meios de formar convicção, considerando que, de acordo com
as alegações da fiscalizada, o montante em DIRF (fonte
pagadora CITIBANK Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliário S/A) decorrente de aplicação financeira mantida
sob sua titularidade não lhe pertence totalmente tratando-
se de valores depositados em conta destinada a ajuste de
preço
de
venda
referente
a
MEDLEY
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA.
Conforme ainda informações junto ao SEORT, a
fiscalizada afirma que o valor declarado de receita na DIPJ
corresponderia ao que lhe fora liberado, a partir da
aquisição de disponibilidade econômica e jurídica em 2009.
A par dessa alegação, observou-se que o valor do IRRF
informado na DIPJ/2010 (mesmo do saldo negativo de IRPJ
no período) foi de R$ 2.224.649,16 (o total retido pela fonte
pagadora foi de R$ 2.259.241,50), portanto, em valor
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
12
superior à receita declarada na DIPJ e desproporcional em
relação às receitas financeiras (informadas em DIPJ e na
DIRF).
[...]
15. Conforme se denota nos valores contábeis acima
extraídos c/c os valores apresentados no Contrato de Compra
e Venda de Ações da Medley, referente exclusivamente ao
Depósito
em
Garantia
(cód
22020125101-Receita
de
Investimento) que teve como valor inicial R$ 282.212.000,00
(07/04/2009) e valor final R$ 241.246.373,05 (14/12/2009),
constatamos que as Receitas Financeiras totalizaram o valor
de R$ 16.161.548,02 e foram divididas em duas partes quais
sejam:
• Rendimento S/ Aplicação Financeira (diferida-
Depósito em Garantia) cod. 22020125103 no
valor de R$ 14.129.751,32;
•
Rendimento
S/
Aplicação
Financeira
efetivamente realizada no A/C 2009 cod.
55010155105 no valor de R$ 2.031.796,70;
16. Sendo assim, é conclusivo que os valores retidos
(IRRF) na aplicação do Depósito em Garantia estão
compatíveis e realmente ainda não pertencem à fiscalizada.
V- CONCLUSÃO - DCOMP 11475.95866.190410.1.3.02-
7209
17. Trazendo à baila a SC No 58 de 27/08/2013, DISIT
4, a mesma concluiu que somente haverá a incidência do
imposto de Renda sobre o ganho de capital, quando ocorrer a
efetiva disponibilidade econômica ou jurídica dos valores para
o alienante, após realizadas as condições a que estiver
subordinado o negócio jurídico.
18. Pois bem. De maneira análoga, a fiscalizada não
poderá solicitar a restituição/compensação de IRRF s/ o
Depósito em Garantia pois o mesmo ainda não lhe pertence.
19. Isto posto, sugiro que a solicitação contida na
DCOMP 11475.95866.190410.1.3.02-7209 seja INDEFERIDA.

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
13
Com base na conclusão fiscal acima, a compensação em exame não foi homologada
pela origem, conforme Despacho Decisório de fls. 104-105:

DECISÃO
Ante ao exposto, pela competência a nós delegada,
não reconhecemos o crédito por saldo negativo do IRPJ do
Exercício 2010, ano calendário 2009, no valor de R$
2.224.649,16;
em
decorrência,
não
homologamos
a
compensação declarada na DCOMP à fls. 02/06.

Ocorre que, como bem observou a DRJ, havia a previsão contratual de que a
liberação de recursos da conta em garantia para a vendedora poderia ocorrer até o termo final de
cinco anos do contrato.
Verificou-se, no livro-razão, que o depósito em garantia foi escriturado na conta
contábil 1.1.04.01.15301 – Aplicações Citibank S/A (fls. 24), com lançamento inicial datado de
27/04/2009, no valor de R$ 282.212.000,00; ainda, foram efetuados resgates no ano-calendário
2009, especificamente em 17/11/2009 e em 15/12/2009:

O mesmo valor inicial da conta 1.1.04.01.15301 encontra-se lançado a crédito na
conta 2.2.02.01.25101 - Receita de Investimento (fl. 18), na qual foram efetuados lançamentos a
débito em 17/11/2009 e em 14/12/2009:

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
14

Esses mesmos valores baixados da conta 2.2.02.01.25101 foram lançados a crédito
na conta 5.4.01.01.61104 – Receita Investimento (fl. 19):

Cabe observar que o saldo dessa conta em 31/12/2009, no valor de R$
752.936.881,73, foi informado na linha 55 – “receitas alien bens direitos invest imob e intangível”
da ficha 06 A da DIPJ 2010 (fl. 163):

As receitas decorrentes de aplicações financeiras foram escrituradas na conta
5.5.01.01.55105 – rend s/ aplicação (fls. 189) e o respectivo IRRF na conta 1.1.02.24.13502 – IRRF
s/ aplicação (fl. 192):
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
15

Observo-se que, na linha 23 – “outras receitas financeiras” da ficha 06 A da DIPJ
2010 (fls. 163), a recorrente informou o valor de R$ 2.032.963,37.
Portanto, as informações constantes do livro-razão, corroboradas pela DIPJ 2010,
dão conta que a recorrente ofereceu à tributação, no ano-calendário 2009, o montante de R$
2.031.796,70 a título de receitas decorrentes de aplicações financeiras em fundo de renda fixa, de
modo a fazer jus à dedução do IRRF correspondente, no valor de R$ 299.177,64, na apuração do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, direito já reconhecido pela DRJ, no acórdão que
deu parcial provimento à manifestação de inconformidade, ora recorrido.
Desse modo, embora a fonte pagadora tenha informado rendimentos no total de
R$14.383.286,29 e IRRF (código 6800) no valor de R$2.259.241,50, tratou-se de rendimentos
sobre o saldo total da conta de garantia, receita não disponível ao contribuinte, ora recorrente,
e que não foi, por essa mesma razão incluído como receita para fins de cômputo do IPRJ a pagar
na sua apuração.
Como visto, apenas duas parcelas desse saldo foram disponibilizadas para a
recorrente, em 17/11/2009 e 15/12/2009, de modo que apenas os rendimentos referentes a essas
parcelas e o respectivo IRRF pertenciam à recorrente no referido ano-calendário.
Dessarte, para a formação do saldo negativo do ano de 2009, exercício de 2010,
equivocou-se a recorrente quando “houve por bem considerar o valor total de retenções sofridas
no ano-calendário de 2009, já que esse valor foi efetivamente recolhido pelo agente custodiante
aos cofres públicos, com a respectiva informação em DIRF e no Informe de Rendimentos da
Recorrente”, ao mesmo tempo em que deixou de reconhecer as receitas a que se referiam o IRRF,
porque ainda indisponíveis, até a implementação das condições previstas para a parcela do
“escrow account”.
Também não é verdade quando afirma que, embora tenha lançado todo o valor de
IRRF retido pela fonte pagadora sobre os rendimentos da aplicação financeira na DIPJ 2010, para a
composição do saldo negativo do ano-calendário 2009, “observou a disponibilização das receitas
financeiras para sua efetivação, de modo que o valor do respectivo saldo negativo formado a
partir de retenções na fonte decorrentes de rendimentos financeiros da “escrow account” fosse
utilizado para liquidar os posteriores valores apurados de IRPJ nos anos subsequentes.”
Prova da inverdade dessa afirmação é que na DCOMP em análise, transmitida para
quitação de IRRF no ano de 2010, postulou pela compensação de parcela do crédito de saldo
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.390 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727243/2013-01
16
negativo do IRPJ do ano-calendário 2009 no valor de R$ 371.767,00, superior ao resultado obtido
do saldo negativo do período (R$ 264.585,30), acaso considerada somente a parcela de IRRF sobre
a receita reconhecida/valor de depósito liberado (R$ 6.053.511,83) no referido ano.
Embora argumente a defesa que, em março de 2010, antes da transmissão da
DCOMP, outras duas parcelas do depósito da conta de garantia foram liberadas em seu favor, nos
valores de R$ R$ 4.010.810,59 e R$ 10.904.,54, fato é que tais parcelas haveriam de ser objeto de
composição das receitas financeiras na apuração do ano-calendário 2010, com a possibilidade de
dedução, no IRRF do período, da parcela proporcional da retenção total feita pela fonte pagadora
sobre os valores que lhe foram disponibilizados ao longo do novo período de apuração.
Trata-se, portanto, de valores que não integraram a apuração do IRPJ do ano-
calendário 2009, cujo saldo negativo pleiteado consubstanciava o crédito perseguido na DCOMP
em referência, razão pela qual o aproveitamento de tais valores, nessa DCOMP, implicaria violação
ao disposto no art. 2o, § 4o, III, da Lei n. 9.430/96, com a vinculação deste órgão julgador à
interpretação deste dispositivo legal contemplada no enunciado sumular n. 80 deste CARF.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 527
DF CARF MF
Original